Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002051-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), ADELAIDE DO CARMO MENDONCA POMPONI - CPF: 834.840.511-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOÃO CARLOS POMPONI (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
ADELAIDE DO CARMO MENDONÇA POMPONI
,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo no 1000854-15.2021.8.11.0048, oposto em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, e indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de embargos à execução, oposto pela mesma em desfavor do Agravado, visando discutir a nulidade da ação de execução principal por ilegitimidade passiva, dentre outras questões.

Sustenta que requestou a assistência judiciária gratuita por não possuir recursos financeiros para arcar com as taxas e custas processuais, sem prejuízo ao seu sustento, destacando ser acometida pela doença de CID 10-M17.9.

Pontua “a existência do princípio da inafastabilidade do judiciário é basilar na existência do Estado Democrático de Direito, determinando a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito”.

Assevera ser viúva e receber mensalmente do INSS pensão por morte no valor de R$ 5.332,75, quantia suficiente apenas para subsistência da Embargante/Executada, vez que necessita pagar seu plano de saúde, manutenção da casa, despesas básicas e medicamentos para tratamento de artrose no joelho e visão molecular, “além de outras moléstias decorrentes da idade avançada, todos comprovados mediante juntada dos respectivos laudos”, não possuindo vínculo empregatício.

Salienta não ter condições de desembolsar o valor de
R$ 4.208,68
, levando em conta o valor atualizado do débito. Defende que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não pode prevalecer “no caso, como entrega final da prestação jurisdicional no que tange ao assunto vertido”.

Ressalta que “atendeu plenamente às exigências legais, mediante a inquestionável demonstração de sua condição de hipossuficiência face ao exorbitante valor das custas de distribuição dos embargos à execução (R$ 4.208,68) para sua realidade, evidenciando, ainda, documentalmente, não dispor de recursos financeiros suficientes para pagar as elevadas custas sem que comprometesse sua subsistência, merecendo, pois, o benefício”.

Destaca que apenas em medicamentos tem gastos em torno de R$ 555,79 e R$ 1.842,04 com plano de saúde, que, somado coparticipação chega ao valor de R$ 2.717,01.

Consigna que para concessão da benesse não preciso comprar a miserabilidade da parte, mas apenas de existência de dificuldade financeira que impossibilite o pagamento das custas e demais despesas decorrentes do processo.

Com essas considerações requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos do
decisum
até o pronunciamento definitivo de mérito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça à Agravante. Alternativamente, requesta o deferimento de parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 124205077.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que o valor da causa do feito na origem importa em custas com as quais não tem condições de arcar.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que
não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimado a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, enumerou parte de suas despesas (medicamentos e plano de saúde), mas limitou-se a colacionar demonstrativos de pagamento de benefícios previdenciário (pensão por morte), sem comprovar se sua receita se restringe ao mencionado benefício, sendo ainda possível depreender dos documentos de ID. 119488479 - Pág. 1/3 a incidência de imposto de renda.

Embora tenha sido concedido o efeito suspensivo, devido ao prazo determinado para proceder o preparo recursal, sob pena de extinção, tal efeito não deve prevalecer, ante a não demonstração da hipossuficiência da Agravante.

Neste sentido:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 124205077.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022